Tribunal: STF
Processo: HC 269473
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. ROUBO, ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.